Tribunal: CARF
Processo: 18470.720492/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o auxílio-alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão-somente transitória e indenizatória” (AgRg no REsp 512.821/PR).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720492/2011-43
ACÓRDÃO
2201-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSA MARINA MOREIRA DE FREITAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o auxílio-
alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do
servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão-
somente transitória e indenizatória” (AgRg no REsp 512.821/PR).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720492/2011-43
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O lançamento formalizado pela Notificação de fls.04/08, lavrada pela DRF/Rio de
Janeiro I em 04/01/2011, decorre da revisão efetuada pela autoridade lançadora
na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 apresentada pela contribuinte retro
identificada, cópia apensada às fls.09/13, que apurou “omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal”, no valor de
R$ 21.682,38, resultando, em consequência, a exigência de imposto de renda
suplementar, no valor de R$ 4.809,97, acrescido de multa de ofício de 75%
(passível de redução), no valor de R$ 3.607,47, e juros de mora, no valor de R$
1.357,37, calculados até janeiro de 2011.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica decorrentes de Ação da
Justiça Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 21.682,38,
auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 650,47.
. . . . . .
Rendimentos lançados conforme dados informados na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) pela Caixa Econômica Federal.
Na peça impugnatória de fls.02, a contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que “os proventos recebidos da Caixa Econômica
Federal foram provenientes de ação judicial conjunta promovida pelos seus
funcionários, para recebimento de atrasados relativos ao Auxílio Alimentação”,
ressaltando que seu recurso está amparado em dispositivos legais que dão
isenção ao Auxílio Alimentação.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720492/2011-43
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364 de 10/11/2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos relativos à auxílio alimentação são isentos
do IRPF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação da Justiça Federal”, no valor de R$ 21.682,38.
Os documentos juntados pela recorrente aos autos (fls. 31-47), extraídos da ação
trabalhista na qual pleiteou auxílio alimentação, são o suficiente para demonstrar a natureza da
verba recebida, suprindo a deficiência probatória assim apontada pela primeira instância:
Contudo, não trouxe ao presente processo, para apreciação da autoridade
julgadora, nenhuma documentação relativa ao processo judicial em foco.
Considero, portanto, que a impugnante não conseguiu demonstrar a veracidade
de sua afirmativa, atendo-se ao campo das meras alegações e, como é público e
notório, alegar não é provar.
Constatada a natureza das verbas, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual, “o auxílio-alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à
alimentação do servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão-somente
transitória e indenizatória”. (AgRg no REsp 512.821/PR)
Deste modo, diante das provas juntadas a este processo pela recorrente, deve-se
reformar a decisão de origem.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.739 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720492/2011-43
4
Thiago Alvares Feital

Fl. 55
DF CARF MF
Original